Tribunal: TCU
Processo: 010.667/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9712/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se examina solicitação Fundação Universidade Federal de Rondônia para prorrogação de prazo para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Julgamento de Contas Irregulares 30642/2023-TCU/Seproc; Considerando que, mediante o Acórdão 3376/2023-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 6102/2023-TCU-Primeira Câmara , esta Corte estabeleceu o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que os devedores solidários, entre eles, a Fundação Universidade Federal de Rondônia, comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT); Considerando que não é possível a prorrogação de prazo nessa fase processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e" e § 3o, do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em indeferir a solicitação de prorrogação de prazo formulada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, em linha com o parecer da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 010.667/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cláudia Clementino Oliveira (XXX.605.184-XX); Edson Izidio Guimarães (XXX.686.312-XX); Francielen Braga Vainiaroski (XXX.602.402-XX); Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47); Fundação Universidade Federal de Rondônia (04.418.943/0001-90); Geruzza Vargas da Silva Vieira (XXX.848.292-XX); Wania Bezerra da Silva Soares (XXX.082.331-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Williames Pimentel de Oliveira (2.694/OAB-RO), Tiago Ramos Pessoa (10.566/OAB-RO) e Morel Marcondes Santos (3832/OAB-RO). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.